Tribunal: STF
Processo: RE 1240209
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – JUROS DE MORA – PRAZO DE PAGAMENTO CONSTITUCIONAL – NÃO INCIDÊNCIA – TAXA REFERENCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DE EFEITOS – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou o entendimento do Juízo, determinando a incidência de juros moratórios em precatório durante o prazo constitucional para pagamento e fixando a incidência do índice da SELIC para correção monetária e juros de mora. No extraordinário, o Estado de São Paulo alega a violação dos artigos 100, § 1º da Constituição Federal e 97 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma não incidirem juros de mora no período entre a expedição do precatório e o fim do exercício seguinte. Requer a aplicação da taxa referencial – TR para a correção monetária, considerando a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/2009. Alude a precedentes do Supremo.
    2. Quanto à não incidência de juros de mora no prazo constitucional. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Ao caso vertente não se aplica a Súmula Vinculante n° 17, pois, diante do que se observou, o pagamento foi efetuado com atraso, fora do prazo estabelecido pelo § 5° do art. 100 da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n° 62/2009). 
    In casu, observa-se que o executado recebeu o ofício requisitório em 04.09.1995 (fls. 246/248), com obtenção do respectivo n° de ordem cronológica de pagamento e inserção no Orçamento do exercício de 1996, sendo que o pagamento final foi realizado somente em 18.03.2011 (fls. 321/327). Dessa forma, o atraso é patente.
    Ora, se atraso implica na incidência de juros de mora, e o débito foi se realizando extemporaneamente, os juros são devidos, inclusive sobre o período de graça. 
    O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. No recurso extraordinário nº 298.616, relator o ministro Gilmar Mendes, com acórdão publicado em 3 de outubro de 2003, o Tribunal assentou a incidência de juros da mora após a expedição do precatório quando os valores não forem adimplidos no exercício financeiro seguinte. Eis trecho da decisão:
    Efetivamente, o próprio texto constitucional determinava o prazo para pagamento do precatório, qual seja, até o final do exercício seguinte. Assim, somente no caso de seu descumprimento poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento.
    No mais, o Supremo, no julgamento da questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.425, relator o ministro Luiz Fux, manteve a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR, nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015.
    3. Ante os precedentes, conheço do extraordinário e o provejo, para, reformando o acórdão recorrido, determinar a não incidência de juros de mora no período entre a expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte e determinar a observância da taxa referencial no período entre a data da publicação da Lei nº 11.960/2009 e o dia 25 de março de 2015. 
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator